Tribunal: TJSP
Processo: 1064947-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
r Estadual no 731/93. Impossibilidade, ademais, de redução de vencimentos. Sentença que reconheceu a decadência. Ato atacado que se renova mês a mês. Recurso provido para, afastada a decadência, conceder a ordem.
(TJSP; Apelação Cível 1064947-23.2019.8.26.0053; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2021; Data de Registro: 12/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/10/2021

Data de publicação:

12/10/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Policiais militares. RETP. Pretensão ao recálculo de modo que incida sobre os décimos incorporados com fundamento no art. 133 da Constituição Estadual. Admissibilidade. Nova forma de cálculo prevista pela Portaria do CMTG PM-1-4/02/11 que contraria o disposto na Lei Complementar Estadual no 731/93. Impossibilidade, ademais, de redução de vencimentos. Sentença que reconheceu

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Policiais militares. RETP. Pretensão ao recálculo de modo que incida sobre os décimos incorporados com fundamento no art. 133 da Constituição Estadual. Admissibilidade. Nova forma de cálculo prevista pela Portaria do CMTG PM-1-4/02/11 que contraria o disposto na Lei Complementar Estadual no 731/93. Impossibilidade, ademais, de redução de vencimentos. Sentença que reconheceu a decadência. Ato atacado que se renova mês a mês. Recurso provido para, afastada a decadência, conceder a ordem.